Tribunal: STJ
Processo: 0131305-81.2016.8.09.0144
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2548049 - GO(2024/0009170-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: VICENTE PAULO DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: MARCIA DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO HERNANDO - GO036546
EMBARGADO
: KLEISON MODESTO DE SOUSA E SILVA
EMBARGADO
: ELMA FERREIRA LOBO DE SOUSA E SILVA
ADVOGADOS
: WALDEIR JOSE DE OLIVEIRA NETO - GO035592
MURILO DUARTE DE OLIVEIRA - GO045719
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a
sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes
no acórdão, não se prestando à rediscussão da matéria já devidamente apreciada e
julgada no recurso.
2. Inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a
rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 74fdc6b0-fe64-4177-a0cf-3b28f1d18838

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2548049 - GO(2024/0009170-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: VICENTE PAULO DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: MARCIA DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO HERNANDO - GO036546
EMBARGADO
: KLEISON MODESTO DE SOUSA E SILVA
EMBARGADO
: ELMA FERREIRA LOBO DE SOUSA E SILVA
ADVOGADOS
: WALDEIR JOSE DE OLIVEIRA NETO - GO035592
MURILO DUARTE DE OLIVEIRA - GO045719
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a
sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes
no acórdão, não se prestando à rediscussão da matéria já devidamente apreciada e
julgada no recurso.
2. Inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a
rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VICENTE PAULO DE
ALMEIDA e MARCIA DIAS DA SILVA em face de acórdão, de minha relatoria, no qual
a QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo
a decisão singular que não conheceu do agravo em recurso especial. O referido
julgado restou assim ementado (e-STJ, fl. 1.330):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE
DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REEXAME.

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA
7/STJ.
SÚMULAS 282 E
DECISÃO MANTIDA.
356/STF.
A revisão da conclusão do Tribunal de origem, que anulou a sentença por
cerceamento de defesa ao entender necessária a produção de prova oral e
documental para a correta elucidação dos requisitos da posse, demandaria o
reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
As teses relativas à coisa julgada e à ilegitimidade da parte não foram objeto de
deliberação pelo acórdão recorrido, o que impede a sua análise nesta instância
Documento eletrônico VDA54915237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: d9b01385-8d2a-4cb9-a66b-0b81c913695f

superior por ausência do indispensável prequestionamento, incidindo os óbices
das Súmulas 282 e 356 do STF.
A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao
julgado, não se prestando o recurso a sanar eventual dissonância entre a decisão
e o entendimento da parte ou outras decisões judiciais.
Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do presente recurso (e-STJ, fls. 1.337-1.347), a parte
embargante sustenta, em síntese, a existência de contradições e omissões no acórdão
embargado. Alega que a decisão colegiada foi contraditória ao manter o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que teria incorrido em julgamento ultra petita
ao determinar a produção de provas sobre a falência de empresa da embargante,
questão que, segundo defende, não foi objeto de debate no processo. Afirma, ainda,
que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a coisa julgada formada no
processo no 0451655-22.2013.8.09.0144, que teria reconhecido a ilegitimidade dos
embargados para discutir a posse, e que, ao não reconhecer tal fato, violou os artigos
502, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil. Aponta, ademais, contradição na
manutenção da necessidade de instrução probatória, quando, a seu ver, a matéria
seria de direito, e defende que a posse dos embargados seria, na verdade, mera
detenção, conforme os artigos 1.208 e 1.239 do Código Civil. Por fim, argumenta que o
acórdão não se pronunciou sobre todos os dispositivos legais invocados, violando o
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Não foi apresentada impugnação, conforme certidão de fls. 1.351-1.352 (e-
STJ).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se
verifica na hipótese.
A parte embargante sustenta a existência de vícios no acórdão que negou
provimento ao agravo interno, reiterando, em essência, os argumentos já expendidos
no recurso especial e no agravo interno, notadamente quanto à suposta ocorrência de
coisa julgada, à ilegitimidade dos embargados, à desnecessidade de dilação probatória
e ao caráter de mera detenção da posse exercida pelos recorridos.
A decisão embargada, contudo, enfrentou de maneira clara e suficiente as
questões postas a julgamento, explicitando os fundamentos pelos quais a pretensão
recursal não poderia ser acolhida. O acórdão colegiado, ao manter a decisão singular,
foi expresso ao assinalar que a revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a
necessidade de instrução probatória, inclusive para apurar a natureza da posse dos
Documento eletrônico VDA54915237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: d9b01385-8d2a-4cb9-a66b-0b81c913695f

embargados e a controvérsia sobre a falência da empresa da embargante, demandaria
o reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado da Súmula
7 desta Corte.
Conforme se depreende dos próprios fundamentos do acórdão embargado,
a seguir transcritos, as questões foram devidamente analisadas:
Como constou na decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
provido em razão da incidência dos óbices das Súmulas
e 282 e 356 do
7/STJ
Supremo Tribunal Federal, bem como por não se vislumbrar a alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
A revisão das conclusões do acórdão recorrido sobre a necessidade de
produção de provas e sobre os limites da controvérsia devolvida em apelação
demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado nesta
instância especial. Ademais, as teses relativas à coisa julgada e à ilegitimidade da
parte não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, carecendo do
indispensável prequestionamento.
A parte agravante, em suas razões, não trouxe argumentos aptos a infirmar
os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, deve ser integralmente mantida.
Os argumentos apresentados no agravo interno são mera reiteração das teses já
expostas no recurso especial e no agravo em recurso especial, as quais foram
devidamente analisadas e refutadas na decisão singular.
A insistência da parte agravante na tese de que a matéria seria
exclusivamente de direito não se sustenta, pois a determinação do Tribunal de origem
pela cassação da sentença para produção de provas baseou-se na insuficiência do
acervo probatório para a formação de seu convencimento, questão soberanamente
decidida nas instâncias ordinárias e cujo reexame é inviável por força da Súmula 7/STJ.
Da mesma forma, a alegação de prequestionamento não procede, pois, como
verificado, o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre as questões da coisa
julgada e da ilegitimidade, o que atrai, de fato, a aplicação das Súmulas 282 e 356 do
STF.
Verifica-se, portanto, que a pretensão da parte embargante é unicamente o
rejulgamento da causa e a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, finalidade à
qual não se presta a via eleita dos embargos de declaração. A contradição que
autoriza o manejo dos embargos é a interna ao julgado, verificada entre os seus
próprios fundamentos, e não a suposta dissonância entre a decisão e o entendimento
da parte ou outras decisões judiciais. A omissão, por sua vez, configura-se pela
ausência de manifestação sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado, o
que, como demonstrado, não ocorreu, pois o acórdão embargado aplicou os óbices
processuais pertinentes para não adentrar no mérito das questões de fundo.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:58
Código de Controle do Documento: d9b01385-8d2a-4cb9-a66b-0b81c913695f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.548.049 / GO
Número Registro: 2024/0009170-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01263302120138090144
01313058120168090144
1263302120138090144
13130581
1313058120168090144 201301263308
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VICENTE PAULO DE ALMEIDA
AGRAVANTE : MARCIA DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO HERNANDO - GO036546
AGRAVADO
: KLEISON MODESTO DE SOUSA E SILVA
AGRAVADO
: ELMA FERREIRA LOBO DE SOUSA E SILVA
ADVOGADOS : WALDEIR JOSE DE OLIVEIRA NETO - GO035592
MURILO DUARTE DE OLIVEIRA - GO045719
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VICENTE PAULO DE ALMEIDA
EMBARGANTE : MARCIA DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO HERNANDO - GO036546
EMBARGADO : KLEISON MODESTO DE SOUSA E SILVA
EMBARGADO : ELMA FERREIRA LOBO DE SOUSA E SILVA
ADVOGADOS
: WALDEIR JOSE DE OLIVEIRA NETO - GO035592
Documento eletrônico VDA55297662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:14
Código de Controle do Documento: d24505bf-4d16-4056-b7ef-389e8f5a8dd9

MURILO DUARTE DE OLIVEIRA - GO045719
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:14
Código de Controle do Documento: d24505bf-4d16-4056-b7ef-389e8f5a8dd9